Tribunal: TJBA
Processo: 0309801-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0309801-48.2020.8.05.0001 Apelante: V. L. B. De P. Defensora Pública: Carolina de Araújo Santos Apelado: Jossy Silva de Pellegrini Bellazzi Advogada: Thais Bandeira (OAB/BA 20.756) Advogada: Daniela Portugal (OAB/BA 29.278) Advogado: Renan Chagas (OAB/BA 58.216) Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreia Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA IMPOSTA NO JUÍZO PRIMEVO, APÓS SUCESSIVAS MANUTENÇÕES. RECURSO. CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO A FIM DE SE MANTER AS MEDIDAS PROTETIVAS, COM A SUSPENSÃO IMEDIATA DA DECISÃO PRECEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE TAL MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA, EM CONCRETO, DE CONDUTA DO RECORRIDO A JUSTIFICAR, POR ENQUANTO, UMA RENOVAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA QUE FOI DECRETADA EM 28.08.2020 E REVOGADA EM 05.09.2023. LAPSO TEMPORAL A CONSOLIDAR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NÃO VERIFICAÇÃO, EM PRINCÍPIO, DO RISCO DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0309801-48.2020.805.0001 da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, tendo como apelante Vanessa Lage Bellazzi de Pellegrini e apelado Jossy Silva de Pellegrini Bellazzi. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo improvido, pelos seguintes argumentos expostos.